Tribunal: STF
Processo: RE 1588145
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Precatório. Débito alimentar de pequeno valor. Pagamento imediato. Preclusão consumativa. Reexame de fatos e provas. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual se negou o pagamento imediato de débito alimentar de pequeno valor, após a expedição de precatório, sob o fundamento de preclusão consumativa do direito de optar pelo procedimento mais célere.
2. Os recorrentes sustentam a possibilidade de postular o pagamento imediato de créditos individualizados, mesmo após a expedição do precatório, argumentando que a Emenda Constitucional nº 30, de 2000, alterou a regulamentação da matéria, criando um novo direito subjetivo e afastando a preclusão. Alegam ofensa aos arts. 5º, inc. XXXV, 93, inc. IX, e 100, §§ 3º e 4º, da Constituição da república e requerem a anulação da decisão ou o provimento do recurso para retificação do precatório e pagamento em 90 (noventa) dias.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão em que se considerou precluso o direito ao pagamento imediato. O recurso extraordinário foi sobrestado para análise do Tema nº 112 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 587.982/RS), mas o Tribunal de origem entendeu que o paradigma não se aplicava, pois os exequentes buscavam o fracionamento do precatório.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional ou violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição; (ii) estabelecer se a preclusão consumativa impede o pedido de pagamento imediato de débito alimentar de pequeno valor após a expedição de precatório, em face de alteração legislativa posterior; e (iii) definir se o reexame da interpretação de regimentos internos e de pressupostos fático-probatórios é cabível em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. As decisões foram suficientemente fundamentadas, não configurando negativa de prestação jurisdicional, mesmo que contrárias aos interesses dos recorrentes, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
6. A alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição não prospera, pois o Tribunal efetivamente apreciou as teses apresentadas, e a questão, quando envolve óbice processual intransponível, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional.
7. Para divergir do que foi decidido pela instância de origem, seria necessário reexaminar a interpretação conferida ao Regimento Interno do Tribunal e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
8. Negado seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Agravo de Instrumento. Precatório. Débito com caráter alimentar de pequeno valor. Pagamento Imediato. Inadmissibilidade. que já expedido ofício requisitório, em 04/02/1999, no valor total do débito. Não podem os agravantes, agora, após expedição do precatório, postular pagamento imediato do crédito, pois houve preclusão consumativa de seu direito de optar pelo procedimento mais célere. Recurso improvido.” (e-doc. 29, p. 2).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:

"I - Embargos declaratórios opostos com função de prequestionamento merecem ser rejeitados por não preencherem os requisitos legais do artigo 535 do Código de Processo Civil. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Pronunciamento explícito quanto interpretação da matéria aventada.
II - Agravo de Instrumento. Precatório. Débito com caráter alimentar de pequeno valor. Pagamento Imediato. Inadmissibilidade. É que já expedido ofício requisitório, em 04/02/1999, no valor total do débito. Não podem os agravantes, agora, após expedição do precatório, postular pagamento imediato do crédito, pois houve preclusão consumativa de seu direito de optar pelo procedimento mais célere. Recurso improvido. 
III - Embargos rejeitados." (e-doc. 33).

3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes afirmam haver “ofensa aos artigos 5º, XXXV, 93, IX parágrafos terceiro e quarto, do artigo 100, todos da Constituição Federal” (e-doc. 37, p. 1; grifos no original).

3.1. Narram que os autores intentaram ação para recebimento de atualização monetária de pagamentos administrativos havidos com atraso e que, em razão da demora no pagamento dos precatórios, até o momento não houve depósito.

3.2 Destacam a aprovação da Emenda Constitucional nº 30, de 2000, e que “os recorrentes demonstraram ao Juízo da Execução que créditos de parte dos litisconsortes, individualizados, não ultrapassam montante considerado como de pequeno valor requereram ‘a expedição de um ofício para retificação para menor do precatório n. 136/00 de ordem cronológica (doc. 01) de outro para que importância de pequeno valor objeto da subtração (doc. 02) seja requisitada para pagamento em 90 dias’” (e-doc. 37, p. 4).

3.3. Esclarecem, ainda, que a pretensão foi negada e que ao acórdão ora atacado, que discutia sua legalidade, foi negado provimento.

3.4. Afirmam “clara a afronta ou mesmo negativa de vigência dos dispositivos citados, pois, para deslinde da controversa, v. acórdão de fls. uma linha sequer traçou acerca dos dispositivos de lei aplicáveis questão quanto às teses desenvolvidas pelos então agravantes” (e-doc. 37, p. 7).

3.4. Destacam que “não se tratou, apenas, de falta de menção aos dispositivos de lei ventilados pelos então agravantes em suas razões recursais, mas, sim, falta de análise efetiva do quanto os mesmos articularam para que fosse provido recurso ofertado, em sua integralidade” (e-doc. 37, p. 7; grifos no original).

3.5. Defendem que “os autores podem e devem apresentar seus créditos individualizados para que, embora em uma mesma execução (ao contrário do que consta do r. despacho agravado porque praticam atos processuais em grupo), possam requisitar futuramente pagamento segundo fator discriminatório vigente para cada situação” (e-doc. 37, p. 9-10).

3.6. Argumentam que não se pode falar em preclusão consumativa, uma vez que, “na época da requisição, em 1998, não havia previsão para exclusão de quaisquer débitos das entidades de direito público do regime dos precatórios, motivo pelo qual crédito foi requisitado para pagamento segundo atribuição de ordem cronológica” (e-doc. 37, p. 10) e, também; “pelo fato de que, com alteração da regulamentação sobre matéria, emergiu direito subjetivo dos credores quanto nova forma de requisição, fato novo que deve ser levado em consideração para deslinde da questão (artigos 303, I e 462, todos do CPC)” (e-doc. 37, p. 10; grifos no original)

3.7. Arrazoam que, “mesmo que se diga que se trata de direito novo, mas objetivo transpondo-se o tema para uma questão de direito intertemporal, outro não deve ser o desfecho. Isto porque não há que se falar em direito adquirido ou coisa julgada quanto forma de requisição, senão quanto aos sujeitos ativos passivos ao valor do crédito, pois estes é que foram ajustados e constituem o núcleo da condenação” (e-doc. 37, p. 11; grifos no original).

3.8. Sublinham que “não se pode perder de vista que precatório, aqui, deveria ter sido quitado em sua integralidade até 31 de dezembro de 2000 há mais de 08 (oito) anos!” (e-doc. 37, p. 12).

3.9. Pedem: “I. seja anulada a r. decisão recorrida, ordenando-se, neste caso, que outra seja proferida considerando-se a articulação legal ofertada pelos então agravantes/embargantes sua implicação ao caso concreto; ou II. caso entenda V.Exa. que há pré- questionamento viabilizador dessa instância extraordinária (mesmo que implícito), seja dado provimento ao presente recurso, ordenando-se a expedição de um ofício que retificará para menor o precatório n. 882/01 de ordem cronológica e de outro para que a importância de pequeno valor objeto da subtração seja requisitada para pagamento em 90 dias” (e-doc. 37, p. 14).

4. Em contrarrazões, o Estado de São Paulo defende que “o pedido dos autores viola frontalmente previsto no artigo 100 da Constituição Federal, já que qualquer pagamento efetuado nos termos pretendidos configuraria violação ordem cronológica de apresentação do precatório e à conta dos créditos respectivos” (e-doc. 39, p. 3) e requer o não provimento do recurso extraordinário. 

5. O recurso foi sobrestado, porquanto admitida a existência de repercussão geral da questão tratada (e-doc. 43). 

6. Após o julgamento de mérito do Tema RG nº 112 (RE nº 587.982/RS), o Tribunal compreendeu pela não adequação do acórdão, na forma assim sintetizada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC - Recurso Extraordinário nº 587.982/RS, no qual Supremo Tribunal Federal orientou-se no sentido de que ‘é harmônica com normatividade constitucional previsão no artigo 86 do ADCT, na dicção da EC 32/2002, de um regime de transição para tratar dos precatórios reputados de pequeno valor, já expedidos antes de sua promulgação’ Paradigma que não se aplica ao caso, pois os exequentes buscam fracionamento do precatório Recurso restituído Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.” (e-doc. 46, p. 2). 
 
7. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 40).

É o relatório.

Decido. 

8. O recurso não merece prosperar.

9. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo parcela das fundamentações deduzida pela 8ª Câmara de Direito Público nos acórdãos recorridos:

“(...) 2. Na esteira da jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, pagamento de débito judicial com caráter alimentar e de pequeno valor, ser realizado pelas Pessoas Jurídicas Públicas, deve ser feito com a observância do § 3º do artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, independentemente da expedição de precatório. 
No caso dos autos, contudo, verifica-se que já expedido ofício requisitório, sob o nº de ordem 136/00, no valor total do débito (R$60.084,83), em 04/02/1999 (fls. 155). 
Assim, não podem os agravantes, agora, após a expedição do precatório, postular o pagamento imediato do crédito, pois houve preclusão consumativa de seu direito de optar pelo procedimento mais célere.
Na lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: ‘Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. ‘(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 9a edição, 2006, páginas 388/389, nota 4 ao artigo 183).
E mais. Na hipótese de credor preterido em seu direito de precedência, a competência para tornar efetiva a requisição do pagamento integral imediato, sob pena de sequestro, é do Presidente do Tribunal, consoante o artigo 100, parágrafo 2º, da CF, e artigo 338 do nosso Regimento Interno. 
Nesse sentido: ‘EXECUÇÃO - Precatório alimentar - Preterição - Sequestro - Medida de competência do Presidente do Tribunal de Justiça - Recurso não provido.’ (Agravo de Instrumento n. 212.540-5/3 Santo/André 7º Câmara de Direito Público Relator: Barreto Fonseca - 23.04.01 - V.U.).” (e-doc. 29, p. 2-4; grifos acrescidos).
“(...) Na esteira da jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de débito judicial com caráter alimentar e de pequeno valor, a ser realizado pelas Pessoas Jurídicas Públicas, deve ser feito com a observância do § 3º do artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, independentemente da expedição de precatório. 
No caso dos autos, contudo, verifica-se que já expedido ofício requisitório, sob o nº de ordem 136/00, no valor total do débito (R$60.084,83), em 04/02/1999 (fls. 155). 
Assim, não podem os agravantes, agora, após a expedição do precatório, postular pagamento imediato do crédito pois houve preclusão consumativa de seu direito de optar pelo procedimento mais célere. 
Na lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: ‘Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo.’ (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 9a edição, 2006, páginas 388/389, nota 4 ao artigo 183). 
E mais. Na hipótese de credor preterido em seu direito de precedência, a competência para tornar efetiva a requisição do pagamento integral imediato, sob pena de sequestro, é do Presidente do Tribunal, consoante o artigo 100, parágrafo 2º, da CF, e artigo 338 do nosso Regimento Interno. 
Nesse sentido: ‘EXECUÇÃO - Precatório alimentar - Preterição - Sequestro - Medida de competência do Presidente do Tribunal de Justiça - Recurso não provido.’ (Agravo de Instrumento n. 212.540-5/3 - Santo André - 7ª Câmara de Direito Público - Relator: Barreto Fonseca - 23.04.01 V. U.)"
Dessarte, via recursal dos embargos declaratórios - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da contradição. A decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, a pretensão recursal deduzida pelo embargante. Nenhum ponto restou desconsiderado; nenhuma questão permaneceu sem solução; nenhuma tese deixou de ser apreciada. As diversas questiones juris suscitadas constituíram, em suma, objeto de explícito pronunciamento jurisdicional contida na decisão ora embargada. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente assim se pronunciou, a saber: ‘Processual Civil - Embargos declaratórios - Não-cabimento - Recurso apreciado - Repetição da argumentação. Não são admissíveis embargos de declaração que apenas reiteram argumentos de anterior recurso já julgado pela Turma. Embargos rejeitados’. (Boletim Superior Tribunal de Justiça nº 09/2001, p. 51).
Ademais disso, mesmo em sede de embargos de declaração, conforme adverte Mário Guimarães: ‘não precisa o juiz reportar-se todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.’ (‘O Juiz e a Função Jurisdicional’ 1ª ed., Forense, 1958, § 208, pág. 350). Ressalte-se, ainda, que não se exige do Juiz ‘que rastreie e acompanhe pontualmente toda argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia.’ (RT 413/325). No mesmo sentido, RJTJESP 179/221, dentre outros inúmeros julgados.
Já se decidiu, ainda, que não está o Tribunal obrigado a ‘ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão, observada a 'res in judicium deducta’, pode ter fundamento jurídico e legal diverso do suscitado.’ (cfr. RJTJSP 11/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este E. Tribunal: ‘Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico." (Embargos de declaração nº 147.433-1/4-01, São Paulo, 2ª Câmara Civil, citados nos embargos de declaração nº 199.368-1, julgado pela 1ª Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Cumpre assinalar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a finalidade dos embargos de declaração, a saber: ‘Os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas. omissões ou contradições no julgado. Não para que se adéque a decisão entendimento do embargante.’ (STJ. 1 Turma, ao EDclAgRgResp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.1991. DJU 23.9.1991, p. 13067).’ (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado Extravagante, 9ª ed., editora RT, 2006, p. 788). e Legislação
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada norma legal ou dissidio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp nº 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico e não necessariamente fundamentação legal, a saber: ‘Recurso Especial - Ausência de prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há necessidade do tema apresentado para discussão no juízo qualificado, ser prequestionado, quer implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro precedente nos autos da divergência jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições da matéria ser examinada em grau de recurso extremo. 3 - A atual carta magna, ao prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote qualquer posição processual que conduza a aceitação de ser suprimida a instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o recurso especial, de acordo com os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se impor, também, surpresa a parte contrária em um dos últimos momentos recursais da ação. 4 - Certo é que não se deve exigir o prequestionamento com muito rigor, pois. excepcionalíssimos, especialmente no tocante as questões que possam ser conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 'in' Do Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me constituir exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de lei, para aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de oposição de embargos declaratórios, para tornar explicito o que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido (Ministro Costa Leite, in Recurso Especial: admissibilidade e procedimento). 5 - Recurso especial conhecido.’ (STJ, Recurso Especial nº 294/89-SP, 1ª Turma, Relator Ministro José Delgado) (grifo nosso, inexistente no original). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assim se posicionou nos recursos extraordinários nº 80.004-SE, 109.817-SP, 75.413-MG.
6. Com base em tais fundamentos, desacolhem-se os embargos.” (e-doc. 33, p. 5-11; grifos acrescidos).

10. De início, quanto à alegação da negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal, com requerimentos de nulidade dos acórdãos, inclusive os relativos aos embargos de declaração, é de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

11. Da leitura dos acórdãos (e-docs. 29 e 33), tem-se que as decisões, inclusive dos embargos de declaração, foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.

12. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV da CRFB (inafastabilidade da prestação jurisdicional). Conforme já comentado, o Tribunal efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:

 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).
 
12.1. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).

13. No mais, ainda que fosse possível afastar os referidos óbices, o que não é o caso, melhor sorte não teriam os recorrentes. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar reexaminar a interpretação conferida ao Regimento Interno do Tribunal, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

14. Nessa linha é o entendimento das Turmas desta Suprema Corte:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.171.450-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2019, p. 1º/03/2019; grifos acrescidos). 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. TEMA N. 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. O Supremo, no exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da expedição do requisitório.
2. A matéria controvertida no recurso extraordinário não é alcançada pelo Tema n. 96/RG, uma vez ultrapassadas as fases de expedição e pagamento da RPV, mostrando-se inadequada a pretensão de complementação do valor.
3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inviabilidade de expedição de RPV complementar em razão da preclusão consumativa e da impossibilidade de fracionamento – demandaria reexame de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
4. Agravo interno desprovido.”
(RE nº 613.318 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 24/01/2024; grifos acrescidos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. PRECLUSÃO OPERADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.7.2014.
Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta.
 O Tribunal a quo reconheceu a preclusão do pedido de atualização do crédito relativamente ao valor do salário mínimo vigente à época da expedição da RPV (Requisição de Pequeno Valor), uma vez que postulou a atualização após o pagamento do requisitório. O exame da alegada ofensa constitucional exigiria prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e da moldura fática delineada no acórdão de origem. Na hipótese verifica-se, de plano, que a impugnação mediante recurso extraordinário atrai o óbice da Súmula 733/STF:  “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.” Precedentes.
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
Agravo regimental conhecido e não provido.”
(ARE nº 859.610 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/03/2015, p. 26/03/2015).

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator